Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-53.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000492-53.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISANIA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 062.069.181-65 (REPRESENTANTE), SAFA & SAFA LTDA - EPP - CNPJ: 01.836.974/0001-72 (RECORRIDO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0001-14 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 185.440.258-70 (ADVOGADO), RENATA CAROLINE LIMA DOS SANTOS - CPF: 370.360.528-64 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000492-53.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

SAFA & SAFA LTDA EPP

Recorrido(s):

ALISANIA OLIVEIRA MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE TÊNIS – PRODUTO APRESENTOU VÍCIO –ENVIADO PARA A ASSISTÊNCIA – PROBLEMA RESOLVIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a compra de produto junto à empresa Recorrente, e após apresentado vício com a devida assistência técnica, mas sem resposta pela Autora quando procurada ainda na via administrativa.

Assim, pelas circunstâncias, é compreensível a determinação de devolução do valor pago pelo em observância ao art. 18 do CDC.

No entanto, necessário se faz a exclusão do valor fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, eis que ainda que tenha ocorrido demora de pouco mais de 30 dias para solução do problema, a empresa procurou a Autora antes da mesma ajuizar a presente ação para resolver o conflito, sendo ignorada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:

a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de serviço e revelia da requerida.

b) condenar a (s) promovida (s) a pagar (em) à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido,
o valor comprovadamente desembolsado
,
a título de dano material
,
devidamente atualizado pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a partir da citação válida.

c) condenar a (s) promovida (s) a pagar (em), solidariamente, a pagar (em) à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de dano moral
,
devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte Recorrente SAFA em suas razões recursais alegou inexistência conduta ilícita por parte da Recorrente que comprovou o envio do produto adquirido para análise, disponibilizando em 13/03/2018 a opção de troca ou devolução do valor pago. Portanto incabível os danos morais pleiteados. Requer a improcedência da ação e alternativamente a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte ALISANIA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante adquiriu um tênis em 29/01/2018 no valor de R$ 849,90, porém aduz que em 07/02/2018 o mesmo apresentou vício, sendo levado até a loja para análise, alegando não ter recebido resposta ou solução administrativa.

No entanto, conforme demonstrado no movimento 31725732, após encaminhado para análise, a loja tentou contato com o Autor desde o dia 13/03/3018, não sendo respondida pela Autora, que preferiu aviar ação em 21/03/2018, sob justificativa de que a empresa teria ultrapassado o prazo de 30 dias para a solução na via administrativa.

Portanto, tenho que o conflito só não foi resolvido por falta de interesse da autora. Destarte, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser excluído da sentença.

Em relação ao dano material, valor comprovadamente pago pelo produto, deve ser mantido, em observância ao art. 18 do CDC que estabelece que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020